Tribunal: TJSP
Processo: 1001324-95.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência, para condenar a ré a custear o tratamento do autor, nos termos da decisão que antecipou a tutela de urgência. Fixação das custas e despesas pela ré, e honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais). Inconformismo da parte autora apenas no que toca à fixação dos honorários por equidade e não sobre o valor da causa (R$ 80.000,00)

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência, para condenar a ré a custear o tratamento do autor, nos termos da decisão que antecipou a tutela de urgência. Fixação das custas e despesas pela ré, e honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais). Inconformismo da parte autora apenas no que toca à fixação dos honorários por equidade e não sobre o valor da causa (R$ 80.000,00) Acolhimento parcial. Verba honorária que, se fixada em 10% do valor da causa, soaria absolutamente excessiva para as características da demanda, solucionável por exclusiva análise documental, razão, inclusive do julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do CPC. Correta a fixação dos honorários por equidade, nos termos do artigo 85, §11 do CPC. Majoração, porém, para o montante de R$ 1.500,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001324-
95.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEVI XAVIER
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001324-95.2020.8.26.0005 -Voto no 8.085
2
Apelação no 1001324-95.2020.8.26.0005
Apelante: Levi Xavier
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Comarca: São Miguel Paulista
Voto no 8.085
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de
procedência, para condenar a ré a custear o tratamento do
autor, nos termos da decisão que antecipou a tutela de
urgência. Fixação das custas e despesas pela ré, e honorários
advocatícios em R$1.000,00 (mil reais). Inconformismo da
parte autora apenas no que toca à fixação dos honorários por
equidade e não sobre o valor da causa (R$ 80.000,00)
Acolhimento parcial. Verba honorária que, se fixada em
10% do valor da causa, soaria absolutamente excessiva para
as características da demanda, solucionável por exclusiva
análise documental, razão, inclusive do julgamento
antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do
CPC. Correta a fixação dos honorários por equidade, nos
termos do artigo 85, §11 do CPC. Majoração, porém, para o
montante de R$ 1.500,00. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls.276/283)
interposto por Levi Xavier nos autos de ação por ela ajuizada em face de
Amil Assistência Médica Internacional S.A., contra a r. sentença de fls.
272/274 que, a despeito de julgar seus pedidos procedentes, condenando
a requerida “a custear o tratamento do autor em relação ao que se pede
na inicial, nos termos da decisão que antecipou a tutela”, fixou os
honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).
Sustenta a apelante que o montante fixado a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001324-95.2020.8.26.0005 -Voto no 8.085
3
de honorários sucumbenciais é irrisório e fere gravemente os ditames do
CPC e do Estatuto da OAB, porque não fixados dentro dos percentuais
de 10% a 20% sobre o valor da causa (R$ 80.000,00), conforme
mencionado na legislação processual. Discorre acerca do artigo 85, §2o
do CPC, pugnando pelo acolhimento de seu inconformismo, fixando-se
os honorários no percentual máximo previsto em lei (20%).
Contrarrazões ofertadas à fls. 288/294.
Decorrido o prazo sem manifestação das partes
acerca do julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Como visto, pretende a parte recorrente a fixação
da verba honorária “sobre o montante principal da ação, cujo valor da
causa foi fixado em R$ 80.000,00” (fls. 278 das razões recursais).
Forçoso reconhecer, porém, que a verba honorária
fixada em 10% do valor da causa, com resultado de mais de oito mil
reais, ainda não atualizado, é montante que, respeitado o trabalho do
causídico da causa, soaria absolutamente excessivo para as
características da demanda, sua complexidade, tempo e trabalho
despendidos até o seu deslinde.
Anote-se que a discussão dos autos cuida de
matéria de menor complexidade, solucionável por exclusiva análise
documental, razão, inclusive, do julgamento antecipado da lide quatro
meses depois do ajuizamento da ação.
Ora, é sabido que desde o CPC/73, mesmo
quando a sentença fosse condenatória, a utilização dos percentuais do
parágrafo 3o do artigo 20 não podia autorizar a fixação excessiva ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001324-95.2020.8.26.0005 -Voto no 8.085
4
muito reduzida (STJ, AgRg no REsp 817.928, j. 06.06.2006; REsp
18.647, j. 11.11.1992; Resp 954.841, j. 01.04.2008).
De mais a mais, ponderou-se, ainda, que “a
fixação da verba honorária em montante aquém do que seria razoável
ofende a dignidade profissional do advogado, enquanto a fixação além
desse limite implicaria enriquecimento ilícito do advogado vitorioso.”
(STJ, REsp 1125691/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a t., j.
22.06.10).
Há de se convir que, mesmo à luz do CPC/2015 e
de seu art. 85, § 8o, não se pode admitir que a equidade valha para a
elevação dos honorários, quando os percentuais e critérios comuns
levarem a resultado ínfimo, mas não o inverso, o que, convenha-se,
evidenciaria real disparidade de tratamento das partes.
Como já decidiu este Tribunal, “o Código silencia
quanto ao valor elevado demais pelo critério de fixação entre 10% e
20%. Esse silêncio não significa dizer que o magistrado esteja proibido
de aplicar a forma equitativa quando os honorários advocatícios se
mostram exorbitantes. Se o Código permite a aplicação da equidade
para fixação de honorários a fim de que não sejam insignificantes,
tem-se que o mesmo critério pode ser utilizado para que os honorários
não se tornem exorbitantes e elevados em verdadeira
incompatibilidade com a natureza da causa.” (Embargos de Declaração
0010060-93.2012.8.26.0363/50000, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2016).
Repise-se, por oportuno, que do mesmo modo
que se devem evitar os honorários ínfimos, como assegura o citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001324-95.2020.8.26.0005 -Voto no 8.085
5
preceito processual, também o excesso deve ser combatido. Trata-se de
corolário da igualdade das partes e de seus procuradores no processo,
sendo importante ressaltar que, se o critério é de equidade, como está no
dispositivo, não se pode supor que sua interpretação deva ser apenas
para elevar e não para reduzir a verba honorária a que condenada a parte
vencida.
Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC/2015.
VALOR EXCESSIVO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
PROVIDO. (...) No mister, a Primeira Turma deste
STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento
sobre fixação de honorários a partir da apreciação
equitativa dos autos tal como trazido pelo art. 85,
§8o, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo
passível de aplicação em causas em que o proveito
econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda,
em que o valor da causa não é muito baixo. É que,
do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo
apego à literalidade da lei. “Seria um demasiado
amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos
fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei
em situação que revela a sua acintosa inadequação.
5. O art. 1o do Código Fux orienta que o processo
civil observe princípios e valores, bem como a lei,
significando isso a chamada justiça no caso concreto,
influenciada pelas características e peculiaridades do
fato-suporte
da
demanda,
o
que
deve
ser
adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe de 25/9/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001324-95.2020.8.26.0005 -Voto no 8.085
6
Da mesma forma, nota-se recente julgado da
Segunda Turma desta Corte Superior (REsp
1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
11/3/2019), no qual se firmou entendimento no
sentido de que o juízo equitativo do § 8o do art. 85 do
CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do
valor da causa ser irrisório como no caso em se
apresente exorbitante, atentando-se aos princípios
da boa-fé processual, independência dos poderes e
da isonomia entre as partes”. (REsp 1.864.345/SP,
rel.
Min.
BENEDITO
GONÇALVES,
decisão
monocrática prolatada em 17.3.2020, realces não
originais)

Por tais razões, era mesmo o caso de a verba
honorária ser estabelecida por apreciação equitativa, nos termos do
artigo 85, §11 do CPC. Contudo, ante os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, de rigor sua fixação em R$ 1.500,00 reais.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
nos termos supraconsignados, DOU PARCIAL provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica